Tribunal: TJPA
Processo: 0004017-37.1999.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004017-37.1999.8.14.0006

APELANTE: FREGONA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: DARCY DALBERTO ULIANA, LOANA LIA GENTIL ULIANA, OBA - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004017-37.1999.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: FREGONA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: FABIO FURTADO MAUES DE FARIA - OAB PA27706-A.

AGRAVADOS: DARCY DALBERTO ULIANA, LOANA LIA GENTIL ULIANA e OBA - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: DARCY DALBERTO ULIANA - OAB PA2443-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, II e III, do CPC. A parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, argumentando que não seria cabível o julgamento monocrático e que a ação não poderia ter sido extinta por abandono sem prévio requerimento da parte executada.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao apelo foi correta, considerando a alegação de necessidade de requerimento do réu para a extinção da ação por abandono e a validade da intimação pessoal.

III. Razões de decidir:

A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno do Tribunal.

A interposição de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, conforme orientação do STJ.

As alegações de necessidade de requerimento do réu para a extinção da ação e de que o endereço permanece o mesmo informado desde a exordial configuram inovação recursal, inviabilizando sua análise neste momento processual.

A intimação da parte agravante para informar sobre seu interesse no prosseguimento do feito restou infrutífera, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que nega provimento ao apelo encontra amparo no Regimento Interno do Tribunal e a interposição de Agravo Interno supre eventual nulidade. 2. Alegações de inovação recursal não merecem conhecimento. 3. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004017-37.1999.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
FREGONA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
FABIO FURTADO MAUES DE FARIA - OAB PA27706-A.

AGRAVADOS:
DARCY DALBERTO ULIANA, LOANA LIA GENTIL ULIANA e OBA - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
DARCY DALBERTO ULIANA - OAB PA2443-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FREGONA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao apelo interposto, mantendo sentença de extinção do
processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, II e III, do CPC.

Em suas razões, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada.

Inicialmente, argumenta que não seria cabível o julgamento monocrático.

No mérito, aduz que a ação não poderia ter sido extinta por abandono sem que houvesse prévio requerimento da parte executada nesse sentido.

Segue defendendo que não houve sua intimação pessoal por oficial de justiça, sendo que seu endereço continua sendo o mesmo informado na exordial.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, II e III, do CPC. A parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, argumentando que não seria cabível o julgamento monocrático e que a ação não poderia ter sido extinta por abandono sem prévio requerimento da parte executada.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento ao apelo foi correta, considerando a alegação de necessidade de requerimento do réu para a extinção da ação por abandono e a validade da intimação pessoal.

III. Razões de decidir:

A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno do Tribunal.

A interposição de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, conforme orientação do STJ.

As alegações de necessidade de requerimento do réu para a extinção da ação e de que o endereço permanece o mesmo informado desde a exordial configuram inovação recursal, inviabilizando sua análise neste momento processual.

A intimação da parte agravante para informar sobre seu interesse no prosseguimento do feito restou infrutífera, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, conforme art. 274, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que nega provimento ao apelo encontra amparo no Regimento Interno do Tribunal e a interposição de Agravo Interno supre eventual nulidade. 2. Alegações de inovação recursal não merecem conhecimento. 3. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação.

Avançando, importante consignar que as alegações de necessidade de requerimento do réu para a extinção da ação e que o seu endereço permanece o mesmo informado desde a exordial, se caracterizam como inovação recursal, o inviabiliza a análise apenas neste momento processual, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO.

1.
É defeso à Corte examinar em sede de agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes nas razões do recurso especial, dada a inovação recursal e a preclusão consumativa.

(...)

3. Agravo Improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.919.249/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...) 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1784902/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Ademais, a questão relativa à validade da intimação enviada ao endereço do recorrente já constou da própria sentença apelada e, mesmo assim, no recurso de apelação o recorrente não defendeu que não havia mudado de endereço.

Desta forma, não conheço de tais alegações.

Prosseguindo, os autos nos revelam que a intimação da parte ora agravante para informar sobre seu interesse no prosseguimento do feito restou infrutífera, por não mais encontrar-se estabelecida no endereço indicado nos autos, conforme se observa às fls. 236 e seguintes, dos autos eletrônicos.

Neste diapasão, destaco que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (...)”, consoante previsão contida no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ENTREGA DA CARTA. DESTINATÁRIA AUSENTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO.

1. Nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual - em razão da renúncia de mandato de seus patronos -, não o faz no prazo assinalado.

2.
A jurisprudência do STJ entende que, a teor do disposto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, é dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados,
presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
. Precedentes.

3. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.166.871/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Dito isto, tendo sido enviada intimação pessoal para a parte agravante e não havendo o atendimento ao chamado do Juízo, não há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2025